Tribunal: TJES
Processo: 5003860-61.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-61.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIZZ INTERNET LTDA
RECORRIDO: NAIARA RONQUETTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COBRANÇA PELO NÃO RETORNO DE EQUIPAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA TEMPESTIVA DE RETIRADA DO APARELHO PELA FORNECEDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PAGAMENTO INDEVIDO DO VALOR REFERENTE AO ROTEADOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição, em dobro, do valor pago pelo roteador não devolvido, e julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) legalidade da cobrança pelo não retorno de equipamento; (ii) responsabilidade pela retirada do aparelho transmissor do sinal; (iii) regularidade da negativação do nome da consumidora; (iv) existência de dano moral indenizável; (v) cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

4. Não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pela não devolução do equipamento, quando restou evidenciado que a empresa não adotou as providências necessárias para sua retirada no momento oportuno. 5. A posterior negativação do nome da autora, fundada em débito manifestamente controvertido, revela-se indevida e abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.

7.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe imputar responsabilidade à consumidora pela não devolução do equipamento, quando a própria empresa não adota as providências necessárias para sua retirada no momento oportuno. 2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito inexistente ou irregular, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003860-61.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BIZZ INTERNET LTDA

RECORRIDA: NAIARA RONQUETTE DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COBRANÇA PELO NÃO RETORNO DE EQUIPAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA TEMPESTIVA DE RETIRADA DO APARELHO PELA FORNECEDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PAGAMENTO INDEVIDO DO VALOR REFERENTE AO ROTEADOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré à restituição, em dobro, do valor pago pelo roteador não devolvido, e julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) legalidade da cobrança pelo não retorno de equipamento; (ii) responsabilidade pela retirada do aparelho transmissor do sinal; (iii) regularidade da negativação do nome da consumidora; (iv) existência de dano moral indenizável; (v) cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

4. Não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pela não devolução do equipamento, quando restou evidenciado que a empresa não adotou as providências necessárias para sua retirada no momento oportuno. 5. A posterior negativação do nome da autora, fundada em débito manifestamente controvertido, revela-se indevida e abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.

7.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe imputar responsabilidade à consumidora pela não devolução do equipamento, quando a própria empresa não adota as providências necessárias para sua retirada no momento oportuno. 2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito inexistente ou irregular, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
NAIARA RONQUETTE DOS SANTOS
em face de
BIZZ INTERNET LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que requisitou a rescisão do contrato dos serviços de internet da requerida, pagou à respectiva multa e valor da fatura pendente, além de deixar o aparelho da empresa disponível para buscá-los.

Assevera que a razão da rescisão era porque estava retornando para sua cidade de origem, portanto, não mais usaria os serviços da ré. Todavia, quase dois meses passados do cancelamento, informa que foi contatada por WhatsApp pelo técnico da empresa chamado Wilson, informando que estava no endereço indicado no contrato para recolher os equipamentos.

Menciona que por estar residindo há quase dois meses em outra cidade, entrou em contato com o dono do apartamento informando a presença do técnico para buscar os equipamentos, onde foi liberada a entrada para que o serviço pudesse ser realizado.

Aduz que o preposto Wilson informou que novos moradores estavam residindo no seu antigo apartamento e, haviam contratado um serviço de internet também com a requerida. Em razão de já ter a instalação dos equipamentos no apartamento (equipamentos referentes ao contrato desta requerente), eles foram reaproveitados e estavam sendo utilizados pelos moradores atuais do apartamento e, por autorização de seu gerente, não os recolheu.

Informa ainda que, em 07/12/2024, quase noves meses depois, acessou seu CPF no Serasa para verificar seu Score e, foi surpreendida com uma dívida pendente em seu CPF com vencimento em 18/04/2024, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em nome de FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.

Por fim, conta que objetivando a resolução da lide de forma amigável e extrajudicial, explicou todo o ocorrido à atendente, todavia, recusou retirar a restrição, alegando ainda que só tiraria após a entrega dos equipamentos de internet.

A sentença singular (ID 16943998) julgou da seguinte forma:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO a requerida no pagamento de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) à Autora a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir da citação.

DETERMINO que a Requerida proceda com a baixa definitiva de qualquer vínculo com a Requerente. DECLARO inexistente qualquer débito em nome da Autora, e DETERMINO que a Requerida exclua todo e qualquer débito em aberto ou já baixado em face desta Requerente, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) limitadas à R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por derradeiro, CONDENO a Requerida no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à Autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16944007), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste dever de indenizar. Aduziu que a autora não realizou a devolução do roteador e em razão disso, seu nome foi negativado, conforme cláusula expressa prevista em contrato. Destaca que o aparelho vinculado à autora nunca foi utilizado por outra pessoa, havendo inconsistências/contradições nas informações prestadas pela testemunha de nome Wilson. Em razão do inadimplemento contratual da requerente, alega que a recorrida não faz jus à indenização por danos morais e repetição de indébito.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 16944010, pugnando pela manutenção da sentença, além da condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, no tocante a litigância de má-fé, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputada à recorrente, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé, perante a ação ajuizada.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando, trata-se de recurso interposto pela empresa prestadora de serviço de internet residencial contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a ilegalidade da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

É incontroverso que a autora solicitou a rescisão do contrato de prestação de serviços em razão de sua mudança para outra cidade, circunstância que impossibilitou a continuidade da relação contratual. A negativação promovida pela ré teve como único fundamento a suposta não devolução do aparelho transmissor do sinal (roteador).

Todavia, a autora afirma — e não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário — que a empresa não compareceu à sua antiga residência para proceder à retirada do equipamento enquanto ali residia, ônus que incumbia à fornecedora, sobretudo em se tratando de contrato de adesão e serviço essencial, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante na contestação a recorrente ter afirmado que por três vezes seus prepostos compareceram no domicílio da recorrida para buscar o aparelho, apresentando como provas telas sistêmicas, a meu sentir, estas não demonstraram o que foi alegado.

Em uma das telas (ID 16943731 – pág. 03), não há qualquer informação de que prepostos da empresa se dirigiram até ao antigo endereço da autora, cingindo-se a dizer que a ordem de serviço foi finalizada sem conclusão.

Na outra constante na mesma página acima declinada, são apresentados vários procedimentos prestados pela empresa, dentre elas: agendamentos para instalação e reparo, envio de boleto, cobrança de débitos, pedido de cancelamento do serviço, cobrança de multa pelo equipamento etc. Todavia, não existe menção das tentativas infrutíferas dos prepostos em recolher o roteador.

Ressalta-se que a ré não logrou êxito em comprovar tentativas efetivas e tempestivas de recolhimento do aparelho. Conforme se extrai dos autos, apenas meses após a rescisão contratual houve contato por parte de um preposto da empresa, identificado como Wilson, sendo este o único a alegar ter tentado buscar o equipamento, fato que, além de tardio, não é corroborado pela própria recorrente.

Dessa forma, não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pela não devolução do equipamento, quando restou evidenciado que a empresa não adotou as providências necessárias para sua retirada no momento oportuno. A posterior negativação do nome da autora, fundada em débito manifestamente controvertido, revela-se indevida e abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré pelos danos morais decorrentes da negativação indevida, em valor que se mostra razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

No que se refere ao pedido de repetição de indébito, igualmente não merece reparo a sentença.

Conforme se extrai dos autos, a autora efetuou o pagamento do valor exigido pela ré a título de cobrança pelo não retorno do aparelho transmissor do sinal, o qual deu ensejo, inclusive, à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, como já demonstrado, tal cobrança mostrou-se indevida, uma vez que a não devolução do equipamento decorreu de falha da própria fornecedora, que não promoveu sua retirada no momento oportuno, apesar de ser sua obrigação.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no caso em exame.

Deste modo, a ré não logrou demonstrar qualquer equívoco justificável apto a afastar a devolução em dobro, tampouco comprovou a legitimidade da cobrança realizada. Ao revés, restou evidenciado que a exigência do pagamento decorreu de procedimento interno falho e da indevida transferência ao consumidor de responsabilidade que competia exclusivamente à fornecedora.

Assim, correta a condenação da ré à restituição em dobro do valor pago pela autora, a título de equipamento, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, medida que se impõe não apenas para recompor o prejuízo experimentado, mas também para coibir práticas abusivas nas relações de consumo.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)